Tribunal: TJDFT
Processo: 0001990-38.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a eventual ocorrência da preclusão consumativa quanto às matérias constantes no recurso interposto. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15